Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-45.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0703540-45.2025.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RENAN ROCHA DE CASTRO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL JOSEFA NERI DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto pelo recorrente em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, determinando o recolhimento do preparo, em 48 horas (ID 74619869). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que aufere renda módica, atuando como advogado autônomo, que parte dos valores depositados em sua conta pertencem a seus clientes, que seus rendimentos não somam 5 salários-mínimos. Acrescenta que o endereço indicado nos atos constitutivos de seu escritório era onde funcionava o escritório de seu genitor, que o bem foi objeto de partilha, em ação de divórcio e, posteriormente, alienado. Verbera que as despesas de seu filho são custeadas pelos avós paternos, requerendo, portanto, a reconsideração da decisão de indeferimento da gratuidade (ID 74737449). Juntou documentos (ID’s 74737452 a 74737712). Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do Agravo Interno (ID 75765310). Em nova petição, sustenta que o agravante falta com a verdade e teria informado que é ele quem suporta das despesas do filho e aufere renda mensal líquida de R$ 3.500,00. Requer providências com o intuito de que o agravante seja penalizado por sua conduta (ID 76948804). É o relato do necessário. Decido. Na forma do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". No caso em tela, verifica-se que as alegações trazidas pelo recorrente, em recurso (ID 74737449), e os documentos a ele anexados se coadunam com os demais documentos anteriormente juntados para demonstrar a alegada hipossuficiência, especialmente as Declarações de Ajuste Anual referentes aos anos-calendário 2023 e 2024 (ID 73785727 e 73785733). Trata-se de trabalhador autônomo que, pelas vias ordinárias para a demonstração de renda, comprovou que não há registro de que aufira renda mensal superior a 5 (cinco) salários-mínimos, que correspondem, atualmente a R$ 7.590,00. A renda mensal líquida de R$ 3.500,00, sublinhada pela parte recorrida na petição de ID 76948804, é compatível com a necessidade de que o custeio parcial das despesas do filho do recorrente seja realizado pelos avós paternos e, assim, os noticiados sinais exteriores de riqueza não condizem com a realidade, são custeados por terceiros ou provêm de rendimentos que a parte recorrida, impugnante, não logrou êxito em demonstrar suficientemente. Ademais, não vislumbro razão para acolhimento dos pedidos de ofício à OAB e de comunicação ao Ministério Público, pois as alegações lançadas em outro processo, com o intuito de obter gratuidade de justiça no recurso interposto, devem ser analisadas por quem de direito, podendo ser solicitada demonstração complementar, se for o caso. Ademais, o recorrente aduz que as despesas do filho estão sob sua responsabilidade direta, não que ele é quem as custeia integralmente e em todos os meses, de modo que merece credibilidade a alegação de que o avô socioafetivo também se responsabiliza pela despesa escolar do neto, pelo menos. Nesse cenário, portanto, em juízo de retratação, defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC e art. 81, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Anote-se. Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.